Tribunal: TJES
Processo: 5000243-33.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000243-33.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: LUCIANO MARTINS MOREIRA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. DIREITO À RETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Baixo Guandu contra sentença que julgou procedente ação reconhecendo o direito do autor de receber gratificação de assiduidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a gratificação de assiduidade depende de requerimento administrativo

RAZÕES DE DECIDIR

A gratificação de assiduidade, prevista nos arts. 67 e 68 da Lei Municipal nº 1.408/90, torna-se devida a partir do preenchimento do requisito temporal, independentemente de requerimento administrativo, quando evidenciada a permanência em atividade e a inércia da Administração.

A exigência de requerimento formal, nessas circunstâncias, configura formalismo excessivo e afronta os princípios da razoabilidade, da boa-fé administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Comprovada a mora administrativa na implementação das vantagens funcionais, são devidas as diferenças remuneratórias retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

Mantém-se, portanto, a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1)
A gratificação de assiduidade decorrente da conversão da licença-prêmio é devida desde o preenchimento do requisito temporal e a permanência do servidor em atividade, independentemente de requerimento administrativo formal, quando demonstrada a inércia da Administração na implementação do benefício, sendo devida a condenação ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias apuradas.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 1.408/90;

Lei nº 12.153/2009;

Arts. 141 e 492 do CPC;

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Recurso Inominado nº 5000406-13.2023.8.08.0007, 1ª Turma Recursal, Rel. Frederico Ivens Mina Arruda de Carvalho, j. 06.02.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de adicional de assiduidade, na qual narra o autor, servidor público municipal efetivo do Município de Baixo Guandu/ES, no cargo de motorista, no período de 11/02/2008 a 06/06/2022, alega que o benefício de adicional de assiduidade (gratificação de 25% do vencimento, em caráter permanente, em vez de licença-prêmio), ao qual tinha direito após completar o decênio em fevereiro de 2018, não foi implementado pelo Município, apesar de seus requerimentos. Requer a condenação do Município ao pagamento de R$ 15.444,48 a título de valores retroativos correspondentes a essa gratificação, no período de 11/02/2018 a 06/2022.

O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

I)

REJEITAR
as preliminares de perda superveniente do interesse processual e de inépcia da petição inicial;

II) ACOLHER
a prejudicial de mérito para declarar prescritas as parcelas anteriores a 10 de fevereiro de 2018;

III) CONDENAR
o MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da gratificação por assiduidade (25% do vencimento do cargo), para as parcelas não prescritas (a partir de 12/08/2018) até 30/04/2022 (período de mora na implementação do benefício).

Os valores devidos deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença, acrescidos de Correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela até 08/12/2021 e Juros de mora com índice da poupança, contados a partir da citação. A partir de 09/12/2021, devem prevalecer os critérios adotados pela Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se a Taxa SELIC para remunerar as duas grandezas (juros e correção monetária).

Sem custas e honorários, a teor do disposto no artigo 27, da Lei 12.153 de 2009 e artigo 55, da Lei 9.099 de 1995.

Em sede de Recurso Inominado, o
Município de Baixo Guandu
afirma que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser reformada. O recorrente sustenta que a gratificação por
assiduidade
não possui implementação automática, dependendo obrigatoriamente de
requerimento administrativo
e opção formal do servidor, motivo pelo qual os efeitos financeiros devem retroagir apenas à data do protocolo e não à data da aquisição do direito. Ainda, requer reconhecimento de nulidade da sentença homologada por incompatibilidade com o entendimento jurídico já consolidado pelo juiz natural - 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, com a consequente necessidade de prolação de nova decisão que observe os parâmetros da legalidade

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no ID 18272493.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Inicialmente, observa-se que a sentença foi devidamente homologada pelo Juiz de Direito Dr
.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

após sua elaboração pelo Juiz Leigo RODRIGO KLEIN FORNAZELLI MONTEIRO, não se verificando qualquer irregularidade ou nulidade no procedimento adotado, porquanto em plena conformidade com o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia cinge-se ao direito da parte autora ao recebimento da gratificação de assiduidade. A respeito do benefício, a Lei Municipal nº 1.408/90 dispõe que, após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício, o servidor em atividade fará jus à licença-prêmio de seis meses, podendo optar pela permanência em exercício e pelo recebimento da respectiva vantagem pecuniária, consistente em gratificação correspondente a 25% do vencimento do cargo exercido. Nota-se:

Art. 67
Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício em cargo ou função municipais, ao funcionário em atividade, que o requerer, será concedida, a título de assiduidade uma licença-prêmio de seis meses com todos os direitos e vantagens.

§ 1º
Não terá direito à licença-prêmio o funcionário que houver sofrido pena de suspensão durante o decênio.

§ 2º
Não interrompem o exercício, para os efeitos de concessão da licença-prêmio, os afastamentos decorrentes:

I - Licença para gestação;

II - Casamento;

III - Luto;

IV - Convocação para prestação de serviço militar;

V - Júri e outros serviços obrigatórios por lei;

VI - Férias;

VII - Licença ao funcionário acidentado em serviço;

VIII - Licença ao funcionário acometido por doença profissional;

IX - Licença-prêmio;

X - Licença para tratamento de saúde do funcionário ou de pessoa da família, no primeiro caso até 150 (cento e cinquenta) dias, e, no segundo, até 60 (sessenta), durante o período decenal;

XI - Faltas abonadas ou relevadas, na forma prevista neste Estatuto, até o limite de 120 (cento e vinte) dias durante o decênio;

XII - O tempo de serviço do funcionário colocado à disposição da Administração Pública Federal, ou de outro Município, direta ou indireta;

XIII - O tempo de mandato eletivo público.

Art. 68
O funcionário com direito à licença-prêmio poderá optar pela permanência em exercício, recebendo em dobro os seus vencimentos mensais, ou pelo recebimento, em caráter permanente de uma gratificação correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento atribuído ao cargo que estiver exercendo

A alegação recursal de que a concessão da licença-prêmio — e sua conversão em gratificação — dependeria de
requerimento administrativo expresso
não merece prosperar. Destarte, uma vez preenchido o requisito temporal e permanecendo o servidor em efetivo exercício, a ausência de implementação do benefício pela Administração não pode obstar o direito material já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

Com efeito, a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 67 e 68 da Lei nº 1.408/90 conduz à conclusão de que, completado o decênio e permanecendo o servidor em atividade sem usufruir a licença-prêmio,
torna-se devida a gratificação correspondente, independentemente de requerimento formal,
especialmente quando demonstrada a inércia administrativa na atualização da vida funcional do servidor. Exigir manifestação expressa do servidor em tais circunstâncias configuraria formalismo excessivo, incompatível com os princípios da razoabilidade, da boa-fé administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo firmou entendimento de que o benefício é devido desde o preenchimento dos requisitos legais, não podendo a Administração se beneficiar da continuidade do trabalho prestado pelo servidor sem a correspondente contraprestação financeira, devendo as diferenças remuneratórias serem pagas retroativamente:

EMENTA:JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO EXPRESSO DIANTE DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para, reconhecida a prescrição quinquenal anterior a 02/03/2018: a) declarar o direito da autora às progressões salariais por letras (B a E) com base no critério temporal; b) condenar o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes das progressões, do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e da gratificação por assiduidade (retroativa a 09/07/2018). A condenação decorre do reconhecimento da mora administrativa na implementação dos benefícios estatutários devidos à servidora, admitida em 2008, cujos direitos foram postergados pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a necessidade de reforma da sentença especificamente no tocante ao pagamento retroativo da gratificação por assiduidade. Alega que, nos termos do art. 149 da Lei Municipal nº 1.444/91 e arts. 67 e 68 da Lei nº 1.408/99, o benefício exige opção expressa do servidor (requerimento administrativo) para a conversão da licença-prêmio em pecúnia, não havendo que se falar em concessão automática pelo simples decurso do prazo, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Assim, requer que o pagamento retroaja à data do requerimento administrativo e não do preenchimento das condições ao pagamento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a gratificação por assiduidade (conversão de licença-prêmio em pecúnia) torna-se devida automaticamente após o preenchimento do requisito temporal (decênio), ou se depende imprescindivelmente de requerimento administrativo prévio para sua implementação.

4. Assim, nos termos do ordenamento jurídico, considera-se que a interpretação das normas estatutárias deve observar a finalidade social e a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5. Após analisar os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida. Conforme bem delineado pelo sentenciante, a autora completou o decênio aquisitivo em 08/01/2018. Embora a legislação municipal mencione a opção pelo recebimento em pecúnia (art. 68 da Lei nº 1.408/90 e art. 149 da Lei nº 1.444/91), a interpretação sistemática e teleológica da norma impõe reconhecer que, uma vez preenchido o requisito temporal e permanecendo o servidor em atividade, sem gozar da licença-prêmio de seis meses, a gratificação torna-se devida como forma de compensação.

7. A exigência de requerimento formal, no contexto de comprovada inércia administrativa em implementar diversas progressões e benefícios da servidora (conforme atestado pela ficha funcional desatualizada), configura formalismo excessivo que não pode obstar o direito material adquirido. Se a servidora continuou laborando após o decênio, a Administração beneficiou-se de sua força de trabalho no período em que ela poderia estar licenciada. Portanto, a ausência de pagamento da gratificação correspondente implicaria enriquecimento sem causa do Ente Público.

8. Uma vez preenchido o requisito temporal (decênio) em 09/07/2018, o direito à vantagem (convertida na forma do art. 68, de 25%) incorporou-se ao patrimônio jurídico da servidora, sendo devida desde a aquisição, conforme reconhecido na sentença (09/07/2018), respeitadas as parcelas prescritas.

9 Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11. CONDENO o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

(TJ-ES – Recurso Inominado nº 5000406-13.2023.8.08.0007, Relator: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO, 1ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 06/02/2026).

Dessa forma, conclui-se que o recorrida preencheu os requisitos legais para a concessão da gratificação de assiduidade, porquanto completou dez anos ininterruptos de efetivo exercício no serviço público municipal em 11/02/2018, sendo devidas as diferenças remuneratórias correspondentes desde a aquisição do direito, na forma reconhecida na sentença:

O Autor foi admitido em 11/02/2008 (ID 21591152, pág. 2). Seu primeiro decênio de serviço ininterrupto, portanto, completou-se em 11/02/2018.

A Petição Inicial (ID 21591152, pág. 2) afirma que o pagamento da gratificação de 25% por assiduidade “deveria ter se iniciado em fevereiro de 2018”. O Município, em sua contestação (ID 61483814, pág. 6), alegou que o benefício foi implementado “somente quando o requerente assim o solicitou, em maio de 2022”.

A interpretação dos Arts. 67 e 68 da Lei nº 1.408/90 deve ser feita de forma sistemática e teleológica, em favor do servidor e contra a inércia da Administração. Uma vez preenchido o decênio, a gratificação permanente de 25% se torna devida automaticamente, como forma de compensar a assiduidade e a ausência de gozo do benefício principal, caso o servidor não manifeste outra opção. A implementação tardia do benefício, após a propositura da ação judicial, corrobora a mora administrativa e o direito à retroatividade.

Desse modo, a parte Autora faz jus ao pagamento retroativo da gratificação por assiduidade a partir do primeiro dia do mês subsequente ao término dos seis meses do decênio adquirido, ou seja, a partir de 12/08/2018 (11/02/2018 + 6 meses e 1 dia), respeitada a prescrição quinquenal.

Desse modo, a parte Autora faz jus ao pagamento retroativo da gratificação por assiduidade de 25% do vencimento do cargo, desde 12/08/2018 até 30/04/2022 (visto que o pagamento se iniciou em maio de 2022), respeitada a prescrição quinquenal.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos arts. 55 da Lei nº 9.099/95 e 27 da Lei nº 12.153/2009.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)